Tribunal: STJ
Processo: 1507409-76.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908620 - MG (2025/0130139-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: A DE S R
ADVOGADOS
: WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - MG217968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente o óbice da
apresentando precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos que demonstrariam divergência jurisprudencial.
3. O Ministério Público não apresentou impugnação ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe elementos suficientes
para afastar os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
em razão da
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
que estabelece ser inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. O recorrente não demonstrou, de forma clara e suficiente, o desacerto da decisão monocrática,
limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, sem impugnar adequadamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
7. Nos termos do
§ 2o, do Regimento Interno do STJ, é imprescindível que o recorrente
art. 259,
impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51570404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: df7333b2-08c3-42cb-bcce-f85ae7608656

2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
§ 2o.
art. 932,
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: df7333b2-08c3-42cb-bcce-f85ae7608656

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908620 - MG (2025/0130139-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: A DE S R
ADVOGADOS
: WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - MG217968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente o óbice da
apresentando precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos que demonstrariam divergência jurisprudencial.
3. O Ministério Público não apresentou impugnação ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe elementos suficientes
para afastar os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
em razão da
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
que estabelece ser inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. O recorrente não demonstrou, de forma clara e suficiente, o desacerto da decisão monocrática,
limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, sem impugnar adequadamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:56
Código de Controle do Documento: a9c7f680-ec5b-47ed-b0e8-163c9ad8a2cf

7. Nos termos do
§ 2o, do Regimento Interno do STJ, é imprescindível que o recorrente
art. 259,
impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
§ 2o.
art. 932,
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):

Trata-se de agravo regimental interposto por A. D. S. R. contra decisão monocrática da
lavra do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), em que não se
conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 816-821) contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
INCOGNOSCIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MERO REEXAME DE PROVAS. 1. Havendo
fundamento jurídico a apoiar o pedido, pressuposto normativo regente da hipótese com
fundamento na qual se pretende ver provida a revisão, cabível o conhecimento da ação
revisional. 2. A revisão criminal não se presta a rediscutir provas que já foram
exaustivamente apreciadas no processo, inclusive em segundo grau de jurisdição. (e-STJ fl.
687)

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo
conhecimento e provimento do recurso para que seja conhecido e, ao fim, dado provimento ao
Recurso Especial (e-STJ fls. 826-831). Sustenta, em síntese, que impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente o óbice da
apresentando precedentes contemporâneos que demonstram a dissonância entre
Súmula n. 83/STJ,
o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.
Devidamente intimado, o Ministério Público não apresentou impugnação (e-STJ fl.
848).

É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):

Documento eletrônico VDA51570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:56
Código de Controle do Documento: a9c7f680-ec5b-47ed-b0e8-163c9ad8a2cf

Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.

A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 816-821):

"O agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, todas as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial,
especificamente a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Como cediço, não basta simplesmente deduzir genericamente a impossibilidade de
incidência do referido óbice apontado. A impugnação à decisão deve ser clara e
suficiente, providência não tomada na hipótese. Para afastar a incidência da
não basta a mera alegação de inaplicabilidade do referido óbice,
Súmula 83/STJ,
sendo necessária a demonstração da existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes que evidenciem a divergência jurisprudencial no STJ.
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, nos termos do
do CPC, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é
art. 932, inciso III
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade
do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Incumbe ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo
imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e
suficientemente demonstrada, nos termos do
III, do CPC, c/c
o do CPP.
art. 932,
art. 3
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica do óbice da Súmula n. 83 do STJ invocado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso especial
impugnou de maneira específica e fundamentada o óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
3. Também se discute se é razoável a decisão agravada exigir a demonstração de
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
defendido no recurso especial, tendo em vista a raridade do tema discutido no
aludido recurso.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não traz condição impossível de ser cumprida porque
assevera ser aceitável a impugnação o óbice da Súmula n. 83 do STJ mediante
duas formas alternativas: (i) realizando distinguishing entre o precedente
mencionado na decisão de inadmitiu o recurso especial e o caso concreto; ou (ii)
mediante apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. A tese relativa à aplicação do princípio da insignificância no âmbito da
Justiça Castrense é tema que continua sendo trazido a esta Corte Superior de
Justiça. Destarte, não há se falar que a decisão agravada exigiu condição
Documento eletrônico VDA51570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:56
Código de Controle do Documento: a9c7f680-ec5b-47ed-b0e8-163c9ad8a2cf

diabólica ao fundamentar que o afastamento do óbice da Súmula n. 83 do STJ
demanda a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial.
6. O Código de Processo Civil/2015, em seu
III, e o Regimento Interno
art. 932,
do STJ, em seu
I, autorizam o relator a não conhecer de recurso que
art. 253,
deixe de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e adequada dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. A demonstração da inaplicabilidade da
requer a apresentação de precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes que evidenciem divergência jurisprudencial no STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.808.614/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
18.02.2025; STJ,
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.802.350/DF,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
17/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.751.789/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
29/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que, com base na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de maneira específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação às Súmulas 7 e
83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pautada nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
bem como na ausência de omissão no julgado.
4. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo entre os
Súmula 7/STJ,
fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de
impugnação específica.
5. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida inviabiliza a impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ.
6. A
impede o conhecimento do agravo regimental, pois não
Súmula 182/STJ
houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica à aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ não satisfaz a exigência de impugnação específica. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
impedindo o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
regimental".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o,
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544,
I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1789363/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp 746.775/PR,
p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.781.629/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)"
17/12/2024,
3/1/2025.
Documento eletrônico VDA51570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:56
Código de Controle do Documento: a9c7f680-ec5b-47ed-b0e8-163c9ad8a2cf

[...]

Incide, no caso dos autos, e por analogia, a
segundo a qual: "
Súmula 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada

Conforme o
§ 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na
art. 259,
petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
No caso, a parte agravante limita-se a reiterar os argumentos já apresentados e a insistir
na tese de que houve impugnação específica, contudo, não consegue demonstrar o desacerto da
decisão monocrática. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo
razões para sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:56
Código de Controle do Documento: a9c7f680-ec5b-47ed-b0e8-163c9ad8a2cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0130139-8
AREsp 2.908.620 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037720620208130301 0301200003772 10000241507409000
10000241507409001 10000241507409002 10000241507409003
10301200003772001 15074097620248130000 301200003772
37720620208130301
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DE S R
ADVOGADOS
: WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - MG217968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DE S R
ADVOGADOS
: WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - MG217968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515119416380245@
2025/0130139-8 - AREsp 2908620 Petição : 2025/0059293-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:06
Código de Controle do Documento: 4AA838F9-A2E1-4A35-A68D-D07851C9443D